Tribunal: TJBA
Processo: 8100286-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100286-60.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GRIPMASTER INDUSTRIA COMERCIO E SOLUCOES EM BORRACHA LTDA e outros (2) Advogado(s): RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA, LUCA PRIOLLI SALVONI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Apelação cível. ICMS. Diferencial de alíquota. Substituição tributária. Operações interestaduais. Consumidor final contribuinte. Uso, consumo ou ativo imobilizado. Tema 1.093 do STF. Inaplicabilidade. Legalidade da cobrança. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança e reconheceu a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL-ST) nas operações interestaduais com mercadorias sujeitas à substituição tributária, destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, para uso, consumo ou ativo imobilizado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança do DIFAL-ST, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS, depende de edição de lei complementar federal diversa da Lei Complementar nº 87/1996, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema nº 1.093 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional nº 87/2015 inovou o ordenamento jurídico apenas quanto às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, hipótese em que o STF reconheceu a necessidade de lei complementar específica (Tema nº 1.093). 4. Nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS, inclusive para uso, consumo ou ativo imobilizado, a cobrança do DIFAL já encontrava fundamento constitucional no art. 155, § 2º, VII, da redação original da Constituição Federal, bem como disciplina infraconstitucional na Lei Complementar nº 87/1996. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta a aplicação do Tema nº 1.093 às hipóteses envolvendo consumidor final contribuinte do imposto, reconhecendo a legitimidade da exigência do diferencial de alíquota sem necessidade de nova lei complementar. 6. Inexiste ofensa ao art. 146, III, “a”, da Constituição Federal, porquanto a Lei Complementar nº 87/1996 estabelece os elementos essenciais da tributação, sendo suficiente para amparar a cobrança do DIFAL-ST nessas operações. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É legítima a cobrança do DIFAL do ICMS, inclusive no regime de substituição tributária, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, para uso, consumo ou ativo imobilizado, sendo inaplicável o Tema nº 1.093 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII; art. 146, III, “a”; LC nº 87/1996, art. 6º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093); STF, RE 1.418.002; STF, RE 1.471.408; STF, ARE 1.441.332. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8100286-60.2022.8.05.0001, em que figura como apelante GRIPMASTER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM BORRACHA LTDA e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora